Tribunal: TJDFT
Processo: 0714724-43.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. CABIMENTO RECURSO. ARTIGO 1.021 DO CPC/15. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO FORMAL. VIA SISTEMA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA EM DATA ANTERIOR. PREVALÊNCIA. AUTOS ELETRÔNICOS. MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4o, DO CPC/15. ABUSO DE DIREITO OU CARÁTER PROTELATÓRIO NÃO DEMONSTRADOS. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REQUISITOS. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 1.021 do CPC/15, em face de decisão unilateral do relator caberá a interposição de agravo interno, razão pela qual se mostra cabível a espécie recursal utilizada.
2. A alegação de violação ao princípio da dialeticidade recursal não prospera, pois a ratio decidendi do pronunciamento judicial foi devidamente atacada pelo recurso.
3. O Provimento no 12/2017, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito das unidades judiciais da Primeira Instância do TJDFT, prevê, nos artigos 43, § 2o, e 60, hipótese de ciência inequívoca do conteúdo integral da decisão em momento anterior à publicação.
4. Sendo os litisconsortes passivos defendidos pelo mesmo corpo jurídico de advogados, a intimação formal dirigida a um deles caracteriza a ciência inequívoca do teor da sentença, com o início do prazo recursal no primeiro dia útil subsequente, sendo irrelevante a posterior intimação da Agravante, ocorrida quando o sistema registrou a ciência dela.
5. Para a imposição da multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do CPC/15, o caráter protelatório ou o abuso do direito de interpor agravo interno deve ser manifesto, consoante entendimento consolidado do STJ, elementos que não se configuram no caso dos autos.
6. A multa por litigância de má-fé é incabível quando a conduta da Recorrente não se subsume às hipóteses previstas no artigo 80 do CPC/15, além de não restar demonstrado que o recurso foi interposto com dolo, visando a causar prejuízos à parte contrária.
7. Agravo Interno conhecido e não provido.